Tribunal: CARF
Processo: 19515.722663/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722663/2013-30
ACÓRDÃO
2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOAO ABDALLA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO
COMPROVADA. NECESSIDADE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DISCRIMINAÇÃO DOS
DEPÓSITOS.
A validade dos lançamentos fiscais, com base na presunção Art.42 da Lei
9.430/1996, depende de intimação prévia ao contribuinte fiscalizado para
que este comprove, através de documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos. Para tal, a intimação deve conter a discriminação individualizada
dos depósitos objeto de comprovação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS - DO ÔNUS DA PROVA
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do
lançamento os valores depositados na conta Bradesco, constantes na planilha transcrita no item 1
da análise de mérito deste voto.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
Após ação fiscal, iniciada em 12/01/2012, com objetivo de apurar movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados, o contribuinte foi autuado pela não
comprovação de parte dos depósitos bancários movimentados em suas contas correntes.
Segundo narrado no termo de verificação fiscal (fls. 1.199/1.213), o contribuinte
teria entregue parte da documentação solicitada pela autoridade fiscal, tais como: extratos
bancários e parte dos comprovantes da origem dos depósitos efetuados. Alegou, ainda, que
grande parte da movimentação financeira se originava da relação de conta corrente que mantém
com as empresas das quais é sócio.
Após extensão do prazo concedido pela autoridade fiscal, o contribuinte apresentou
contratos de mútuo das empresas Mineração Rosário S A e Cia Agrícola e Pastoril Fazenda Rio
Pardo. Porém, tais documentos estavam datados de 02/01/2009, e em desacordo com o Código
civil — Art. 221. Segundo narrado, parte dos documentos referentes aos créditos individualizados
apresentados estavam ilegíveis impossibilitando identificar a origem e tributação. Diante de tais
irregularidades, a autoridade fiscal desconsiderou o contrato de mútuo, as cópias de documentos
ilegíveis, bem como os créditos que não tiveram comprovação do quanto a sua origem e
tributação.
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
3
Considerando que, embora regularmente intimado, o contribuinte fiscalizado teria
deixado de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados, no ano calendário de 2008, nas contas bancárias analisadas, tais recursos foram
considerados omissão de rendimentos por presunção legal, com base no artigo 42 da Lei n°
9.430/1996.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 03/02/2014 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 A decadência do crédito lançado em 31/12/2007, alegando a decadência
nos termos do artigo 150 § 4°;
 Que os valores considerados rendimentos omitidos têm sua origem
identificada;
 Que não tendo sido intimado para comprovar a origem e natureza dos
depósitos relacionados, não pode o Fisco Federal caracterizar os mesmos
como "rendimentos omitidos";
 Que parte dos depósitos são recursos que se referem a valores por ele
recebidos do espólio de Amélia Felix Abdalla, alegando que apresentou os
respectivos recibos. Que houve uma antecipação do pagamento do
inventário e que esses valores não são tributados.
 Que teria sido declarado no quadro rendimentos isentos e não tributáveis o
valor de R$ 64.054,61, sendo que os recibos somam R$ 70.457,75. Que a
diferença de R$ 6.403,14 corresponde ao depósito realizado em
14/04/2008 na conta 000139-0 do Banco Luso Brasileiro.
 Que parte dos depósitos são oriundos das empresas Mineração do Rosário
S/A e de Cia. Agrícola Fazenda Rio Pardo. Anexa cópias dos lançamentos
contábeis pertinentes aos depósitos em questão no Livro Diário;
 Que os depósitos realizados na conta do Citibank no 4878620 em 08/01/08
e em 11/02/08, respectivamente, R$ 25.000,00 e R$ 135.000,00, não foram
identificados no respectivo extrato.
Em 17/04/2019 a 11a Turma da DRJ/SPO proferiu acórdão negando provimento à
impugnação apresentada. Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria
impugnada:
Preliminar Da Não Decadência
Relativamente à decadência, conforme entendimento da Nota MF/SRF/Cosit no
577, de 2000, o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese
de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada
ano-calendário.
................................................................................................................................
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
4
Considerando que a ciência da autuação ocorreu no dia 25/11/2013;
Considerando que o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, na
hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste anual do ano calendário 2008, no caso
concreto, se perfaz em 31 de dezembro de 2008;
Não há que se falar em decadência nem pelo (art. 150, § 4o), nem pelo artigo (art.
173, I) do Código Tributário Nacional - CTN, tendo em vista que a cientificação
(25/11/2013) poderia ser até a data de 31/12/2013 pelo artigo 150 e até a data de
31/12/2014 pelo artigo 173, portanto não prospera a alegação que houve
decadência.
Do Não Cerceamento do Direito de Defesa
O contribuinte alega que a fiscalização fez alegações genéricas quanto à
exigibilidade de documentos e que por isso é evidente o cerceamento do Direito
de Defesa, entretanto deve-se destacar que, de acordo com o artigo 14 do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, a fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a
impugnação do contribuinte ao ato administrativo do lançamento.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
..............................................................................................................................
Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui
indício de omissão de rendimentos, conforme se constata no levantamento.
..................................................................................................................................
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados
em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem
rendimentos do contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações
patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a
existência de depósitos de origem não comprovada.
Inversão do Ônus da Prova
Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da prova, característica das
presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário
creditado não é renda tributável.
Assim, ao impugnante cabe refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
5
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal,
de presunção relativa passível de prova em contrário.
.................................................................................................................................
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
O Contribuinte em sua impugnação discrimina alguns valores, conforme a seguir
reproduzido, e alega que há notória dificuldade em se obter dos bancos os
comprovantes de operações realizadas anos atrás (...)
Essa alegação não prospera, tendo em vista que a guarda de documentos é de
responsabilidade do contribuinte.
Ademais o contribuinte teve tempo suficiente para solicitar junto aos bancos os
documentos alegados, tendo em vista que o Termo de Início de Fiscalização cuja
ciência se deu em 18/01/2012, já solicitava do contribuinte a apresentação dos
extratos de todas as contas de depósito/investimentos e a documentação hábil e
idônea.(....)
Assim a alegação do contribuinte que não foi intimado a comprovar a origem dos
depósitos acima não prosperam, conforme o Termo reproduzido.
Dos Contratos de Mútuo
O contribuinte alega que os depósitos realizados em seu favor pelas empresas
Mineração do Rosário S/A e Cia. Agrícola e Pastoril Fazenda Rio Pardo já estão
comprovados em virtude dos próprios extratos das contas identificar as origens
dessas empresas.
O contribuinte faz uma ressalva dos depósitos realizados na conta Citibank no
4878620 em 08/01/2008 no valor de R$ 25.000,00 e em 11/02/2008 no valor de
R$ 135.000,00 que não foram identificados no respectivo extrato.
Na própria alegação do contribuinte em sua defesa, fls. 1229, alega que parte
desses depósitos a natureza dos mesmos decorre de empréstimos por ele
realizados as empresas em períodos anteriores.
................................................................................................................................
Constata-se que os contratos de mútuo são datados de 02 de janeiro de 2009, ou
seja, no ano posterior ao depósitos levantados nos autos (2018).
Quanto aos valores, ressalto que o contrato entre o Contribuinte e a Cia. Agrícola
e Pastoril Fazenda Rio Pardo é no montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco
milhões) e o contrato celebrado com a Mineração do Rosário S/A e na quantia de
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões).
Conforme explicitado pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) apensado às fls.1199/1201, os mencionados contratos de mútuo não se
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
6
operam perante terceiros por estarem em desacordo com o artigo 221 do Código
Civil.
Não houve seu registro em Cartório próprio para essa finalidade. Se existente o
registro público, tal fato constituiria um reforço para a sua credibilidade, além de
constituir prova, no mínimo, quanto à data em que foi efetivamente firmado.
................................................................................................................................
Está claro, portanto, que o contrato de mútuo em foco, não possuindo a natureza
de documento público, gera uma presunção que é restrita aos signatários e não
surte efeito em relação a terceiros, no caso a Receita Federal do Brasil.
E a pretensa informalidade do negócio não exime o impugnante de apresentar
prova da efetividade da transação financeira em comento. Tal informalidade diz
respeito a garantias que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco
e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Ressalto que o contribuinte empresta 65 milhões em 2009, não registra o
contrato do empréstimo, e alega que as origens dos depósitos bancários e não
comprovadas no ano de 2008 é referente a esses empréstimos, portanto deve ser
rechaçada a afirmação genérica feita pelo impugnante de que os créditos
efetuados em conta bancária são originários dos empréstimos citados.
Valores Recebidos do Espólio - Não Comprovado
Constam nos autos, fls. 980, um Termo de Constatação e Intimação Fiscal datado
de 29/07/2013, onde o fiscal autuante já deixa o contribuinte ciente que os
documentos apresentados com a alegação que eram valores recebidos do Espólio
de Amélia Abdalla não seriam aceitos,(....)
Na ocasião o fiscal fez constar que existem documentos mais precisos para
comprovação, tais como: a sentença homologatória da partilha.
Verifica-se que o impugnante traz uma cópia da certidão de inventariante às fls.
1260 e uma cópia da certidão de objeto e pé, fls. 1261/1262, que não comprovam
a origem dos depósitos citados pela fiscalização.
O contribuinte informa no quadro de rendimentos isentos em sua Declaração de
Ajuste Anual - DAA (ano calendário 2008) um montante de R$ 64.054,61 e na
impugnação alega que os recibos apresentados somam R$ 70.457,75 e que essa
quantia e também a diferença (R$ 6.403,14) são originários do espólio de Amélia
Felix Abdalla.
Entretanto os documentos trazidos na impugnação e os já constantes nos autos
não comprovam as origens dos depósitos bancários.
O ônus desta prova recai exclusivamente sobre o contribuinte. Verificada a
ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o contribuinte recebeu
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
7
depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da Lei no 9.430/1996, correta é a
autuação.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 17/05/2019, da decisão de 1a instância (fls. 1.377), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 14/06/2019, contendo as seguintes alegações:
 Nulidade por cerceamento de defesa, na medida que a autoridade fiscal
desconsiderou alguns documentos considerados ilegíveis;
 Que foram incluídos na base de cálculo depósitos que não constavam na
tabela anexa ao termo de constatação e intimação de 29/07/2013;
 Que parte dos depósitos são oriundos das empresas Mineração do Rosário
S/A e de Cia. Agrícola Fazenda Rio Pardo, das quais o recorrente é sócio. Que
tais valores se referem a empréstimos, que teriam sido comprovados
através dos lançamentos contábeis no Livro Diário;
 Que parte dos depósitos são recursos que se referem a valores por ele
recebidos do espólio de Amélia Felix Abdalla. Que tal fato teria sido
comprovados por meio de recibos, cópia dos autos de inventário e
declarações de IRPF.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de Cerceamento de Defesa.
O Recorrente argui preliminarmente a nulidade do lançamento, alegando que a
autoridade fiscal desconsiderou documentos apresentados por estarem ilegíveis. Argumenta que
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
8
tais documentos deveriam ter sido anexados ao processo, de maneira a permitir que o Recorrente
buscasse cópias “legíveis” dos referidos documentos. Assim, entende que o lançamento seria nulo
por violação ao princípio da ampla defesa.
Tais alegações não tem procedência. Não faz sentido a anexação de documentos
ilegíveis, cujo conteúdo não pode ser conhecido. Não há o que se falar em cerceamento de defesa
quando o auto de infração descreve de forma clara o fato gerador, descrevendo os depósitos de
origens não identificadas que lastrearam o lançamento fiscal. Neste caso caberia ao contribuinte
apresentar, em sede de impugnação ou recurso, os comprovantes relativos a tais depósitos.
O auto de infração atende a todas as prescrições do art. 10 do Decreto no
70.235/72, descrevendo adequadamente no termo de verificação fiscal, e documentos anexos, os
fatos que deram suporte ao lançamento, os procedimentos realizados e as irregularidades
apuradas. Portanto incabível a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
Vencidas as preliminares, passo à análise do mérito por matéria impugnada.
Mérito
1- Depósitos não relacionados no Termo de Constatação e Intimação Fiscal
O Recorrente alega que o lançamento incluiu valores decorrentes de depósitos que
não foram discriminados no termo de constatação e intimação fiscal, emitido em 29/07/2013 (fls.
980/986), conforme planilha inserida na peça recursal, que transcrevemos adiante:

Citibank ag 001 - c/c 4878620

Data
Valor
08/01/2008
25.000,00
11/02/2008
135.000,00

Bradesco - c/c 68400-7

Data
Valor
25/01/2008
5.000,00
19/02/2008
5.000,00
11/03/2008
5.000,00
04/04/2008
5.000,00
02/05/2008
5.000,00
23/05/2008
5.000,00
06/06/2008
5.000,00
18/07/2008
5.000,00
05/08/2008
5.000,00
02/09/2008
5.000,00
19/09/2008
5.000,00
17/10/2008
5.000,00
07/11/2008
5.000,00
27/11/2008
5.000,00
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
9
19/12/2008
5.000,00
Argui que não teria apresentado os comprovantes dos referidos depósitos por não
ter sido intimado. Que a decisão recorrida ignorou tal omissão da autoridade lançadora,
considerando que o termo de início de fiscalização (fls. 25/27) supriria a ausência de intimação
específica.
Analisando a planilha inserida no termo de constatação e intimação de folhas
980/986, verifica-se que, de fato, tais depósitos não constavam na referida planilha. Segundo
narrado no termo de verificação fiscal (fls. 1.199/1.213), após a individualização dos valores
depositados, foram excluídos os valores cuja origem fora comprovada e os valores comprovados
através da documentação apresentada em 26/06/2012. Em ato contínuo, foi emitido o termo de
constatação e intimação fiscal, abrindo prazo para que o contribuinte comprovasse a origem dos
recursos creditados/depositados.
Considerando todo o narrado no termo de intimação fiscal e o teor do documentos
anexados aos autos, nos parece claro que a autoridade fiscal emitiu o termo de intimação de
folhas 980/986 a fim de permitir que o contribuinte pudesse comprovar os depósitos que não
puderam ser comprovados em uma primeira análise.
Para aplicação da presunção legal, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
obrigatório que a autoridade fiscalizadora emita intimação contendo a individualização de cada
depósito bancário, dos quais requer a comprovação por parte do contribuinte. Tal conduta
permite que este último apresente os documentos necessários para comprovar a origem e a
natureza de cada depósito.
Apesar das considerações feitas, o próprio contribuinte admite que os valores de
25.000,00 e 135.000,00, depositados na conta Citibank ag 001 - c/c 4878620, se referem a
empréstimos junto às empresas Mineração do Rosário S/A e Cia. Agrícola Fazenda Rio Pardo. Tal
fato explica a ausência destes depósitos na planilha constante no termo de constatação e
intimação, na medida que o contribuinte já teria apresentado a suposta origem dos valores.
Portanto não cabe alegação de que não teria sido intimado para comprovação da origem destes
depósitos.
Quanto aos depósitos realizados na conta Bradesco - c/c 68400-7, cabe razão ao
recorrente ao alegar que não teria sido intimado para a devida comprovação. Portanto não
poderiam compor o lançamento. Assim devem ser excluídos do lançamento os valores constantes
na planilha transcrita anteriormente.
2- Contratos de Mútuo
Em sede de recurso, contribuinte renova as alegações de que parte dos depósitos se
referem a contratos de mútuo com empresas, das quais é sócio. Ocorre que tais contratos devem
revestir as formalidades necessárias para fazer prova perante o fisco. Entre as irregularidades
apontadas, destaca-se a ausência de registro em cartório e a data de assinatura contrato
(02/01/2009), posteriormente aos depósitos.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
10
Não é por demais lembrar que nos casos de lançamento por presunção legal,
previstos no art. 42 da Lei 9.430/1996, cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de
documentação idônea a origem dos recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a
ocorrência do fato que gerou a presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
As operações realizadas entre empresas e sócios devem ser revestidas de todas as
formalidades necessárias, caso sejam utilizadas para fazer prova perante o fisco. Neste sentido,
destacou corretamente a autoridade julgadora de 1a instância:
E a pretensa informalidade do negócio não exime o impugnante de apresentar
prova da efetividade da transação financeira em comento. Tal informalidade diz
respeito a garantias que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco
e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Ressalto que o contribuinte empresta 65 milhões em 2009, não registra o
contrato do empréstimo, e alega que as origens dos depósitos bancários e não
comprovadas no ano de 2008 é referente a esses empréstimos, portanto deve ser
rechaçada a afirmação genérica feita pelo impugnante de que os créditos
efetuados em conta corrente bancária são originários dos empréstimos citados.
Portanto não acato as alegações quanto a existência de mútuo com as empresas
Mineração do Rosário S/A e Cia. Agrícola Fazenda Rio Pardo.
3- Espólio de Amélia Abdalla
O Recorrente reproduz a alegação, já enfrentada pelos julgadores de 1a instância,
de que parte dos depósitos teve como origem herança recebida. Como prova apresenta cópia da
DIRPF ano calendário 2008, onde consta a informação de rendimento isento (transferência
patrimonial, doação ou herança) no valor de R$ 64.054,61, bem como cópias das Certidões de
Inventariante e Objeto e Pé. Ocorre que tais documentos não permitem a comprovação do fato
alegado, como já apontado na decisão recorrida.
Alega, ainda, que não teria apresentado o Formal de Partilha pelo fato de o
inventário não estar concluso por ocasião da fiscalização. Porém não trouxe aos autos tal
documento em sede de impugnação e recurso voluntário.
Não sendo apresentados fatos novos aptos a alterar o entendimento já manifestado
no acórdão de 1a instância, mantenho a decisão, com base no art. 114 §12, I, do RICARF, não
acatando a alegação de que tais valores se referem ao recebimento ao recebimento de herança.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir do lançamento os valores depositados na conta Bradesco - c/c 68400-7, constantes na
planilha transcrita no item 1 da análise de mérito deste voto.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.597 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722663/2013-30
11
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1424
DF CARF MF
Original